Tribunal: TJMT
Processo: 1030298-38.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030298-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARTHUR RICHA SALOMAO - CPF: 124.105.047-36 (ADVOGADO), CONTINENTAL AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 14.437.954/0001-70 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. TÉRMINO DO PERÍODO DE BLINDAGEM
(STAY PERIOD).
PLANO HOMOLOGADO. RESTABELECIMENTO DO DIREITO DOS CREDORES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por empresa em recuperação judicial com o objetivo de obter a declaração de essencialidade de bens supostamente necessários à continuidade de suas atividades empresariais.

O pedido tem como fundamento a preservação da posse de bens de terceiros, mesmo após o término do período de blindagem (stay period) e da homologação do plano de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se é possível reconhecer a essencialidade de bens utilizados pela recuperanda após a homologação do plano de recuperação judicial;

(ii) avaliar se o direito dos credores pode ser restringido diante da alegação de essencialidade suscitada pela empresa recuperanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O término do período de blindagem (
stay period
), previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, permite o prosseguimento das ações e execuções individuais movidas por credores extraconcursais, restabelecendo o pleno exercício de seus direitos.

O pedido de declaração de essencialidade de bens deve estar fundamentado em elementos concretos, sendo imprescindível a identificação clara e a comprovação de sua relevância para a superação da crise econômica da empresa.

A ausência de acordo entre a recuperanda e os credores extraconcursais durante o período de blindagem, mesmo diante de oportunidades reiteradas de conciliação, reforça a inviabilidade de reconhecimento da essencialidade dos bens em momento posterior.

Nesse contexto, admitir a posse de bens de terceiros como essenciais à atividade empresarial após a homologação do plano apresentado violaria o direito dos respectivos credores.

Precedentes deste Tribunal indicam que o término do stay period implica na retomada do curso normal das ações judiciais, não havendo amparo legal para prolongar indefinidamente os efeitos da recuperação judicial sobre bens de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Com o término do período de blindagem, restabelece-se o direito dos credores de prosseguir com as ações e execuções individuais.

A declaração de essencialidade de bens deve estar fundamentada em elementos concretos e devidamente comprovados, sob pena de violação ao direito de propriedade dos credores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
CONTINENTAL AGRONEGOCIOS LTDA
em face da decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial n. 1018847-05.2023.8.11.0015, ajuizada pela ora Agravante.

A Agravante afirma que na origem pleiteou a manutenção da posse dos bens essenciais até a conclusão da safra 2024/2025, contudo o Juízo
a quo
indeferiu o pleito sob o argumento que
“ante o decurso o stay period, bem como tendo em vista a realização da assembleia geral de credores e homologação do plano de recuperação judicial, não há que se falar em nova extensão dos efeitos quanto a proteção patrimonial, sobretudo diante da ausência de amparo legal para tanto”.

Alega que a manutenção da decisão agravada poderá lhe ocasionar dano irreparável considerando o risco de penhoras e expropriação de tais bens, prejudicando a continuidade da atividade empresarial.

Aduz que com o intuito de renegociar seus débitos com os credores extraconcursais realizou procedimento de mediação perante o CEJUSC, contudo os credores (Banco Paccar S.A., Banco Itaucard S.A., Banco Bradesco S.A. e Banco J Safra S.A) não demonstraram interesse em renegociar as dívidas, tampouco apresentaram contraproposta.

Explana que a declaração de essencialidade apenas limita a retirada do bem de capital da Recuperanda, o que não impede que o credor extraconcursal promova outras medidas judiciais para satisfação do seu crédito.

Requer, em sede de tutela de urgência, que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a decisão agravada, com a manutenção da essencialidade dos bens em posse da Recuperanda, mesmo após o transcurso da blindagem.

O pedido liminar foi indeferido (id. 250107691).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 256791670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de manutenção na posse da Recuperanda em relação aos bens que, em tese, seriam essenciais à sua atividade empresarial, ainda que após a homologação do plano de recuperação judicial.

Entretanto, em que pese à irresignação recursal, não se verificam elementos mínimos para concessão da essencialidade pretendida pela Recorrente.

Isso porque, é incontroverso nos autos que houve o transcurso do período de blindagem, já tendo sido homologado com ressalvas o plano de recuperação apresentado (id. 162001459 – da ação de origem),
de modo que tais circunstâncias restabelecem o direito dos credores a prosseguir com suas execuções.

Nesse ponto, convém mencionar que já decorreu mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses desde o deferimento do processamento da Recuperação Judicial (id. 125049841 – 02/08/2023) e até este momento a Recuperanda não conseguiu entrar em acordo com os credores extraconcursais, embora tenham sido garantidas as oportunidades para conciliação junto aos respectivos credores.

Ademais, destaca-se que em sede do Agravo de Instrumento n. 1028853-19.2023.8.11.0000, no qual a ora Agravante buscou garantir a essencialidade de
parte de seus bens
que não foi deferida na recuperação judicial, esta Câmara entendeu que o término do
stay period
aliado ao contexto factual não permitiam a declaração de essencialidade pretendida. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA DECLARAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DE BENS DE TERCEIROS UTILIZADOS PELA RECUPERANDA NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES – TÉRMINO DO STAY PERIOD - ESSENCIALIDADE AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Com o término do período de blindagem (Stay Period) e, levando-se em consideração as diversas oportunidades para que a Recuperanda entrasse em acordo com os credores extraconcursais, não há como declarar a essencialidade dos bens de propriedade de terceiros que, em tese, são utilizados no desempenho das atividades da Agravante, sob pena de violação ao direito dos respectivos credores.

(N.U 1028853-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024). (Destaquei).

Assim, não pode a Agravante se valer das disposições da Lei 11.101/05 para postergar indefinidamente os efeitos da recuperação judicial sobre aqueles que não se sujeitam ao procedimento, sob pena de violação ao direito desses credores.

Registra-se que a Recuperanda sequer apresenta uma delimitação mais aprofundada dos bens a que se destina o pedido de declaração de essencialidade, de maneira a subsidiar uma análise mais assertiva e individual de cada caso, avaliando-se a pertinência do pedido.

Logo, diante de todo esse contexto e levando-se em consideração diversos entendimentos já emanados por este Egrégio Tribunal, entendo que não há como declarar a essencialidade pretendida, o que impõe o desprovimento do recurso.

Nesse sentido:

AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – ART. 6º, § 4º, LEI Nº 11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - TERMO INICIAL - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – ESSENCIALIDADE DOS BENS – ESCOAMENTO DO STAY PERIOD - VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CREDOR - DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo a lei de regência suspendem-se todas as ações e execuções em face do devedor diante do deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/2005). Com objetivo de dar maior eficiência ao procedimento, art. 6º, § 12 da Lei 11.101/2005 contempla a possibilidade de antecipação dos efeitos que defere o processamento da recuperação judicial. O termo inicial do prazo de blindagem conta-se a partir do deferimento da tutela de urgência.
Admitir que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, implica em violação ao direito do credor, disposto no art. 5º, caput e inc. XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica.
(TJ-MT - AI: 10159420920228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – APREENSÃO DE BENS MÓVEIS –
IMPOSSIBILIDADE DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM DE 180 DIAS
– BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – RETOMADA DA AÇÃO AO FINAL DO PERÍODO DE BLINDAGEM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra. Findado o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar o seu curso.
(TJ-MT - AI: 10146488720208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO – ALEGAÇÃO DE QUE O PROSSEGUIMENTO A AÇÃO SE DARIA SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM – IRRELEVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo sido prorrogado o prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº. 11.101/2005, e finalizado o prazo de blindagem, é de rigor o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão do bem móvel objeto da controvérsia, independentemente da homologação do plano de recuperação judicial, ainda que se trate de bem essencial às atividades da empresa recuperanda.
(TJ-MT 10217356020218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022).

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025